Tribunal: TJPA
Processo: 0681675-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0681675-80.2016.8.14.0301

APELANTE: LUZIANA FREITAS MONTEIRO

APELADO: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO CAUSAL E DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luziana Freitas Monteiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da empresa Belém Rio Transportes Ltda. A autora alegou que a colisão entre seu veículo e um ônibus da recorrida foi causada por culpa exclusiva do motorista desta última, pleiteando reparação pelos danos materiais no valor de R$ 1.836,21 e danos morais no montante de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há prova suficiente do nexo causal entre a conduta do motorista do ônibus da recorrida e os danos alegados pela recorrente;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento do direito à reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a comprovação dos elementos essenciais: ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), mas, isoladamente, não é suficiente para comprovar a dinâmica do acidente ou a culpa exclusiva do motorista do ônibus da recorrida.

As fotografias anexadas aos autos, embora demonstrem a colisão entre os veículos, não elucidam de forma inequívoca a dinâmica do acidente nem a culpabilidade de uma das partes.

O depoimento da testemunha informante, parente da recorrente, não possui peso probatório suficiente para afastar a ausência de prova robusta do nexo causal.

Quanto aos danos materiais, a recorrente não comprovou o efetivo desembolso do valor pleiteado (R$ 1.836,21), apresentando apenas orçamentos, sem recibos ou notas fiscais que demonstrem a realização dos reparos.

Em relação aos danos morais, não foram demonstrados abalos que extrapolem os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, entendimento alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual situações ordinárias de acidentes de trânsito não ensejam, por si só, reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da responsabilidade civil exige a comprovação cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo causal, sendo insuficiente a apresentação de boletim de ocorrência e fotografias que não demonstrem a dinâmica do acidente e a culpabilidade inequívoca do agente.

A ausência de comprovação robusta dos danos materiais pleiteados impede o deferimento do pedido de reparação.

Para a caracterização do dano moral, exige-se lesão que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento decorrente de acidente de trânsito, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 726096 RJ 2015/0138546-1, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.09.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Luziana Freitas Monteiro
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da empresa
Belém Rio Transportes Ltda.

A sentença, registrada no ID 113953387, fundamentou-se na ausência de comprovação do nexo causal e da culpa da parte ré no acidente automobilístico alegado pela autora.

Ademais, o ato sentencial destacou a insuficiência das provas apresentadas para demonstrar a responsabilidade da empresa, considerando que os depoimentos, documentos e fotografias não foram suficientes para verificar o real causador do sinistro.

Assim, a sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões de apelação (ID 21980875), a recorrente alegou:
(i) existência de provas cabais de que a colisão foi causada por culpa exclusiva do motorista do ônibus pertencente à recorrida, com base em boletim de ocorrência, fotografias e testemunhos;
(ii) que a decisão de primeiro grau desconsiderou provas relevantes, como o boletim de ocorrência e as fotografias anexadas à inicial;
(iii) necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida à reparação dos danos materiais, no valor de R$ 1.836,21, e dos danos morais, pleiteados no montante de R$ 10.000,00.

Por sua vez, em contrarrazões (ID 21980879), a apelada defendeu a manutenção da sentença, sustentando:
(i) inexistência de prova concreta do nexo causal e da culpa da empresa ou de seu preposto;
(ii) que o boletim de ocorrência possui presunção de veracidade relativa, sendo insuficiente para comprovar os fatos alegados;
(iii) ausência de comprovação efetiva dos danos materiais e morais;
(iv) inexistência de abalo moral passível de indenização, tratando-se de mero dissabor.

O feito foi incluído em pauta para julgamento no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à responsabilidade civil da empresa recorrida, Belém Rio Transportes Ltda., pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pela recorrente em decorrência de colisão entre seu automóvel e um ônibus da empresa demandada.

I – Da responsabilidade civil

A responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro exige a conjugação de três elementos essenciais: (i) o ato ilícito; (ii) o dano efetivo; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Conforme narrado nos autos, a autora afirma que o acidente foi causado por culpa exclusiva do motorista da empresa recorrida, o que teria ensejado danos materiais e morais.

Para sustentar sua tese, juntou aos autos boletim de ocorrência, fotografias da colisão e orçamento dos reparos do veículo.

II – Da análise das provas

A sentença de primeiro grau considerou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de insuficiência probatória para estabelecer a responsabilidade da empresa ré. Todavia, a recorrente sustenta que os documentos apresentados, especialmente o boletim de ocorrência e as fotografias do acidente, seriam suficientes para comprovar o nexo causal.

Após análise detalhada dos autos, verifico que:

(i)

O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum) e não pode, isoladamente, ser considerado prova definitiva da culpa da parte ré;

(ii)

As fotografias anexadas demonstram a existência de um choque entre os veículos, mas não elucidam de maneira inequívoca a dinâmica do acidente ou a culpabilidade de um dos envolvidos;

(iii)

O depoimento da testemunha informante, embora tenha corroborado a narrativa da recorrente, carece de maior peso probatório em razão de sua relação de parentesco com a autora.

Dessa forma, não se pode afirmar com segurança que os elementos apresentados pela recorrente são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o nexo causal entre a conduta do motorista da empresa e os danos alegados.

III – Dos danos materiais

Quanto ao pedido de reparação por danos materiais no valor de R$ 1.836,21, observa-se que a recorrente juntou apenas orçamentos de reparos, não havendo nos autos comprovantes de pagamento efetivo desses valores ou da realização dos serviços.

Ademais, a própria recorrente confessou ter vendido o veículo após o acidente, o que reforça a ausência de comprovação do prejuízo efetivo.

Assim, na ausência de prova robusta acerca do efetivo desembolso dos valores pleiteados, mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

IV – Dos danos morais

Para o reconhecimento do dano moral, é necessário que o evento tenha causado lesão à honra, imagem ou à dignidade da parte autora, extrapolando os meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos.

No caso em tela, embora a recorrente alegue abalo emocional decorrente do acidente, não foram apresentados elementos suficientes para configurar o alegado sofrimento moral.

Nessa senda, note-se que o mero nervosismo ou desconforto com o ocorrido, conforme descrito, não se enquadra como dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada enseja mero aborrecimento ou dissabor, como no caso dos autos, não há falar em dano moral. 2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade, decorrente da colisão entre veículos, apta a ensejar reparação a título de dano moral. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 726096 RJ 2015/0138546-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2015)

Como bem pode se perceber,

a posição consolidada da jurisprudência

do STJ direciona para o sentido de que o acidente de trânsito, em si, sem outras circunstâncias agravantes ou consequências extraordinárias, é entendido como parte dos riscos e inconvenientes naturais da vida em sociedade, afigurando-se, portanto, como exceção.

Assim, verifica-se o acerto da D. sentença primeva, sendo certo que no presente caso, não restou evidenciada a excepcionalidade necessária para justificar a reparação por dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 29/01/2025